Tribunal: TCU
Processo: 005.938/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o mencionado município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em desfavor dos responsáveis Srs. Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho e Vanderlita Guedes Pereira, todos na condição de ex-prefeitos de Areia de Baraúnas/PB, em razão da não comprovação do cumprimento do objeto do Convênio 096/2008-Sesan/MDS, celebrado entre a referida municipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho (XXX.515.704-XX) e Vanderlita Guedes Pereira (XXX.388.484-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2 condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente. Débito relacionado ao responsável Adelgício Balduíno da Nóbrega Filho (CPF: XXX.515.704-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/11/2008 40.404,84 Débito relacionado à responsável Vanderlita Guedes Pereira (CPF: XXX.388.484-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/1/2009 308.608,01 9.3. Aplicar, à Sra Vanderlita Guedes Pereira (CPF: XXX.388.484-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do§ 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de PB, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia desta deliberação ao Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e aos responsáveis.